Tribunal: TJDFT
Processo: 0707704-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR NÃO REGISTRADO. POSSE COMPROVADA. ALIENAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULAS 84 E 375/STJ. TEMA 290/STJ. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 872/STJ. RESISTÊNCIA DO ENTE EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiros opostos por particular, desconstituindo penhora incidente sobre imóvel constrito em execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelo embargante, ainda que desprovida de registro imobiliário, é apta a afastar a penhora; e (ii) estabelecer se, diante da resistência do ente exequente, é devida a condenação em honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse advinda de compromisso de compra e venda ou cessão de direitos, ainda que não registrada, é juridicamente protegida contra atos de constrição, consoante Súmula 84 do c. STJ.
4. A caracterização da fraude à execução, na ausência de averbação da penhora ou da execução, exige prova de má-fé do terceiro adquirente, nos termos da Súmula 375 do c. STJ.
5. No âmbito da execução fiscal, a presunção absoluta de fraude prevista no art. 185 do CTN, interpretada conforme o Tema 290 do c. STJ, somente se configura quando a alienação é posterior à inscrição em dívida ativa, o que não se verificou no caso concreto. 5.1. O acervo probatório constante dos autos demonstrou que a aquisição da posse do imóvel ocorreu muitos anos antes da constituição do crédito tributário e da penhora, afastando qualquer presunção de fraude à execução.
6. A condenação do embargado ao pagamento dos honorários advocatícios encontra respaldo no entendimento vinculante firmado no Tema 872 do c. STJ, segundo o qual responde pelos ônus sucumbenciais aquele que insiste na manutenção da constrição indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo conhecido e improvido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados.
Teses de julgamento:
1. A posse comprovada por instrumento particular de cessão de direitos, ainda que sem registro imobiliário, é oponível à execução, nos termos da Súmula 84 do STJ.
2. Não se configura fraude à execução quando a aquisição da posse do imóvel é anterior à inscrição em dívida ativa e inexistem registro da penhora ou prova de má-fé do adquirente, conforme a Súmula 375 e o Tema 290 do c. STJ.
3. Nos embargos de terceiro julgados procedentes, a resistência do embargado à desconstituição da penhora impõe a condenação em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade e do Tema 872 do c. STJ.